Tribunal: CARF
Processo: 11095.000914/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.000914/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FEDERAÇÃO GAUCHA DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
NULIDADE.
O art. 33 da Lei n° 8.212/91, em seu § 30, prevê a aferição de valores quando
da apresentação deficiente da documentação solicitada na Ação Fiscal, não se
vislumbrando nulidade decorrente da aplicação do preceito legal.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL.
À Administração é vedado o exame da constitucionalidade das leis. Súmula
CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE.
As entidades administradoras do desporto, mais especificamente as federações
locais de futebol, estão obrigadas, no tocante às partidas realizadas em sua
jurisdição, ao recolhimento das contribuições providenciarias patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos árbitros, seus auxiliares e à mão-de-
obra utilizada na coleta de material para exame anti-doping, considerados estes
como segurados contribuintes individuais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA TÉCNICA.
Indefere-se o pedido de perícia técnica formulado em desacordo com as regras
do Processo Administrativo Fiscal, ou que se revelem prescindíveis à solução
do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.000914/2008-41
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, indeferir o
pedido de perícia; rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata da NFLD DEBCAD no 35.512.417-0, lavrada em face
do sujeito passivo, em 11/11/2005 (e-fls. 2 a 176), para fins de exigência de contribuições
sociais. Adoto o relatório constante DECISÃO-NOTIFICAÇÃO (DN) N.°
19.401.4/0237/2006, (e-fls. 415 a 423), transcrito abaixo:

A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL, inscrita no CNPJ sob o n.°
87.964.847/0001-74, foi notificada, através da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito -NFLD n° DEBCAD 35.839.474-0, de 11 de novembro de 2005, a recolher
valores referentes à contribuições previdenciárias, parte da empresa,
correspondente a 20%, incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais,
e à contribuição do segurado contribuinte individual, correspondente a 11% de
sua remuneração que, a partir de 04/2003 a empresa deveria descontar e recolher
a Previdência Social, devidas pelas remunerações pagas a árbitros, auxiliares de
arbitragem e mão-de-obra na coleta de material para exame anti-doping, de
acordo com o Relatório Fiscal, fls. 54 a 56.
Foram lançados os seguintes levantamentos:
a) Levantamento ARB, período 07/2000 a 03/2004, relativo às partidas de futebol dos
campeonatos estaduais, realizados sob jurisdição da FGF e que não foram declarados
em GFIP;
b) Levantamento ARN, período 07/2000 a 12/2004, relativo às partidas de futebol dos
campeonatos nacionais, sul americanos e copa Libertadores da América, realizados sob
jurisdição da FGF e que não foram declarados em GFIP;
c) Levantamento ARG, período 04/2004 a 12/2004, relativo às partidas de futebol dos
campeonatos nacionais, realizados sob a jurisdição da FGF e que foram declarados em
GFIP durante a Ação Fiscal;
d) Levantamento DAL, período 04/2000 a 11/2004, referente às diferenças de
acréscimos legais, ocasionados pelo pagamento de contribuições previdenciárias
efetuados em GPS, fora do prazo e com recolhimento insuficiente de acréscimos legais.
O contribuinte, quando da Ação Fiscal, deixou de apresentar as folhas de pagamento e
as GFIP relacionadas aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços de
arbitragem e coleta do exame anti-doping nas partidas de futebol sob sua jurisdição, no
período de 07/2000 a 03/2004, sendo lavrados os Autos de Infração DEBCAD n°
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

35.572.379-4, n° 35.572.409-0, n° 35.572.410-3 e n° 35.572.416-2, conforme Relatório
Fiscal, fl. 187.
Foi também constatado que, na documentação contábil da empresa notificada, não
foram lançados, em conta de despesa, a remuneração de árbitros, auxiliares de
arbitragem e da mão-de-obra na coleta para o exame anti-doping, constante dos boletins
financeiros elaborados pela FGF e deduzidas da renda dos eventos desportivos
realizados no estado do Rio Grande do Sul, no período de 08/2000 a 03/2004, sendo que
a notificada, a partir de 04/2004 passou a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre estas remunerações.
Diante do exposto nos itens 3 e 4 acima, o AFPS notificante, valendo-se do disposto no
§ 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, aferiu indiretamente o valor das remunerações dos
contribuintes individuais citados. Foram examinados os boletins financeiros - borderôs,
do período de 07/200 a 12/2004; recibos de pagamento a autônomos - RPA, do período
de 04/2004 a 12/2004; Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social -GFIP entregues à rede bancária, Livro Diário até o n° 26 e Livro
Razão, do período de 01/2000 a 12/2004.
O lançamento atingiu o montante de R$ 1.463.833,78 (um milhão, quatrocentos e
sessenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), consolidado
em 11/11/2005.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou defesa, protocolada sob o n°
36474.005748/2005-92, fls. 376 a 388, alegando, em síntese, que: a) a Lei, norma
abstrata, não cria fatos, apenas incide sobre os mesmos impondo efeitos jurídicos, não
sendo capaz de modificá-los; b) os árbitros, seus auxiliares e os realizadores dos
serviços anti-doping não prestam serviços a FGF, mas sim aos clubes, por quem são
remunerados, não podendo ser a notificada responsabilizada, mesmo que por legislação,
pois tal dispositivo estaria indo contra o disposto no art. 195, I, 'a' da Constituição
Federal; c) a legitimidade passiva depende da autoria do pagamento, devendo
contribuição quem paga ao segurado; d) requereu, e ainda requer, auditoria em sua
contabilidade, com o fito de apurar a origem dos recursos tributados; e) é de
conhecimento público que as despesas com juízes, auxiliares e médicos são pagas pelo
destinatário da receita do espetáculo; f) a cada partida corresponde um bordejo[sic] que
é arquivado na Federação, pois a ela compete este encargo e, ainda, o recolhimento dos
valores de que tratam os §§ 6o e 7o do art. 22 da Lei n° 8.212/91; g) a legislação citada
pela fiscalização do INSS não modifica o fato de não ser a notificada quem paga a
remuneração dos profissionais referidos na notificação e, assim, o entendimento da
Auditoria Fiscal vai de encontro à Carta Magna; h) a Federação, quando entendeu
correto o desconto da remuneração dos segurados contribuintes individuais, o fez e de
imediato o recolheu aos cofres públicos, declarando-os em GFIP.
Alega, ainda, que: a) após a Constituição Federal de 1988 não há mais como cogitar
lançamentos por presunção; b) no presente caso, a autoridade administrativa, sem
examinar a contabilidade da empresa, arbitrou com base em pagamentos feitos em
períodos anteriores, invertendo o ônus da prova; c) restou violado o princípio da
segurança jurídica e a notificação nasce com vício insanável como demonstra a defesa;
d) não é possível aceitar que alguma exação venha a ser exigida como conseqüência da
fantasia (reserva mental)[sic] do agente do Fisco, pois que necessária à formação de um
juízo de certeza quanto aos fatos tributários.
Requer seja considerada ineficaz e sem efeitos a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito impugnada.
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO (DN) N.° 19.401.4/0237/2006, cuja ementa segue transcrita:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVO LEGAL.
É obrigação da empresa o recolhimento de 20% sobre os valores pagos a contribuintes
individuais, conforme art. 22, III, da Lei n° 8.212/91 e o desconto e recolhimento de
11% sobre os valores pagos a contribuintes individuais, limitado ao teto, parte do
segurado contribuinte individual, conforme disposto no art. 4o da Lei n° 10.666/03.
O Auditor Fiscal da Previdência Social, de acordo com o disposto no art. 33 da Lei n°
8.212/91, é profissional habilitado para o exame da documentação da empresa.
O mesmo art. 33 da Lei n° 8.212/91, em seu § 3o, prevê a aferição de valores quando da
apresentação deficiente da documentação solicitada na Ação Fiscal.
À Administração é vedado o exame da constitucionalidade das leis.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O interessado foi cientificado, em 19/06/2006 (e-fls. 430), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 433 a 449), em 14/07/2006, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) Reitera o pedido de realização de perícia técnica em sua contabilidade,
formulado na impugnação ao lançamento, com o fim de apurar a origem dos
recursos tributados. Assevera que a decisão de piso que negou a realização de
perícia é inconstitucional, requerendo a declaração de nulidade do processo até
que seja realizada a perícia. Aduz que:
A importância desta prova técnica também se dá na medida que a NFLD ora atacada
deixa transparecer a existência de apropriação indébita, quando na verdade o valor
impago sequer foi descontado dos funcionários, por um simples razão. O valor existente
em caixa não era suficiente ao pagamento do valor do INSS, e assim não houve retenção
por inexistir o numerário.
Amparada no exposto, pede e espera a recorrente lhe seja deferida a prova pericial
contábil para confirmar os montantes lançados no tocante à sua origem e atualização,
posto que — escusada a tautologia — verificou existirem equívocos não apenas no
levantamento dos dados, como especialmente na aplicação das fórmulas de atualização
de valores.
b) Assevera que a lei, por não ter aptidão para criar fatos, não poderia determinar
a quem os árbitros prestam serviços, e muito menos dizer a quem os terão
prestado antes de sua vigência. Assevera que os árbitros, seus auxiliares e
também os realizadores dos serviços anti-doping prestam serviços aos clubes,
destinatários da receita do espetáculo, que os remunera, e não à Federação
Gaúcha de Futebol. Aduz que, ao final de cada jogo, é elaborado um bordejo,
firmado por representantes dos clubes envolvidos e pelo representante da
entidade que organiza o certame, o qual é arquivado na Federação, posto que a
esta compete o recolhimento dos valores de que trata o art. 22, § 6o e art. 7o da
Lei 8.216/91. Assevera que a receita dos espetáculos é dos clubes, servindo de
base para a incidência da contribuição devida pelas mesmas.
c) Argui inconstitucionalidade da legislação que imputa responsabilidade à
Recorrente, por ofensa ao art. 195, I, “a” da CF, que prevê a responsabilidade
pelo pagamento da contribuição social a quem remunera o trabalhador.
d) Discorre sobre o princípio da reserva legal, e seus corolários, para defender a
impossibilidade de lançamento por presunção (que reputa violar o principio da
verdade material), o que entende ter ocorrido vez que o lançamento, feito “no
atacado”, tomando por base “pagamentos feitos em períodos anteriores,
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

projetando “uma suposta geração de compromissos da espécie para o
futuro”, de modo a inverter o ônus da prova. Com base nesses argumentos,
entende ter ocorrido violação do princípio da segurança jurídica, implicando
nulidade do lançamento.
e) Questiona e exigência de depósito recursal.
O Recurso Voluntário foi declarado deserto (e-fls. 453 e 455), face à ausência do
depósito recursal, implicando inscrição em dívida ativa do crédito tributário exigido. Referida
inscrição foi cancelada, conforme despacho às e-fls. 530, e parecer às e-fls. 528, em face da
declaração de inconstitucionalidade dessa exigência.
É o Relatório.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, em aplicação ao enunciado da
súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Do Depósito Recursal
De plano, é de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal
resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Das Preliminares
A defesa suscita preliminar de nulidade do lançamento, por violação do princípio
da segurança jurídica, sob o argumento de que o lançamento teria se fundado em mera
presunção, invertendo o ônus da prova.
Essa tese foi enfrentada e refutada na decisão recorrida, cujos fundamentos, que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
Com relação à aferição indireta, efetuada pelo AFPS notificante, que a
impugnante contesta, entendendo descabida inversão do ônus da prova e fruto
apenas da vontade do agente fiscal, temos o disposto o art. 33, § 3o, citado no
Relatório Fiscal, fl. 188:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a titulo de substituição; e ã Secretaria da Receita Federal - SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recoihimenio das
contribuições sociais previstas nas alineas “d” e “e” do parágrafo único do art.
11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a
respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Socíal-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

Conforme declaração firmada pela Sra. Andréia Mattos, responsável pela
Tesouraria da FGF, fl. 182, verso, para o período anterior a abril de 2004 não
foram elaboradas folhas de pagamento de árbitros, havendo a necessidade da
ocorrência da hipótese prevista no § 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, acima
transcrito.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por não vislumbrar vício algum no
lançamento.
Do Pedido de Perícia
A defesa reitera o pedido de realização de perícia técnica em sua contabilidade,
aduzindo que a importância desta prova técnica também se dá na medida que a NFLD ora
atacada deixa transparecer a existência de apropriação indébita, quando na verdade o valor não
pago sequer foi descontado dos funcionários.
A decisão de piso negou a realização da perícia com base nos seguintes
fundamentos:
Por outras palavras, o fato de ser requerida a diligência, não implica a
obrigatoriedade de seu deferimento e realização. No caso vertente, apesar do
levantamento fiscal ter utilizado como elementos de base os documentos em
poder da própria empresa, nada foi apresentado na defesa capaz de alterar os
valores notificados, bem como não foram apresentados os quesitos referentes
aos exames desejados, nem a indicação de nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito, nos termos da Portaria MPAS/GM n.° 520/2004.
Temos, pois, como prescindível o pedido da empresa na forma como foi
apresentado.
Com efeito, considerando os fundamentos da decisão recorrido, que acolho e
adoto como razões de decidir; considerando, ainda, que referida matéria continua regulada pelo
art.18 do Decreto no 70.235, de 1972, citado na decisão recorrida; considerando que a alegada
necessidade de se aferir existência do desconto das contribuições sociais devidas pelos segurados
é irrelevante para a solução do litígio, vez que o lançamento prescinde até mesmo da efetividade
do desconto, ao teor do art. 4o da lei no 10.666, de 2003, que imputa à interessada a
reponsabilidade por arrecadar a contribuição devida pelo segurado individual a seu serviço, não
se vislumbrando que a eventual ausência do desconto da contribuição, por omissão do sujeito
passivo, lhe retire a responsabilidade tributária imposta pela lei, rejeito o requerimento de perícia
técnica..
Do Mérito
Quanto à defesa de mérito, o sujeito passivo suscitou as mesmas alegações
trazidas na impugnação, e enfrentadas na decisão recorrida, que reproduzo, a seguir:
Quanto à alegação inicial da impugnante, de que a lei, norma abstrata, não cria fatos,
apenas incide sobre os mesmos, impondo efeitos jurídicos, temos que, embora não
criando os fatos, a lei cria normas que devem ser obedecidas e, no presente caso, a lei
determina que a FGF deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores pagos aos árbitros, auxiliares e realizadores de exames anti-doping e, em não o
fazendo - e não apresentando comprovação de que tais contribuições já foram recolhidas
- fica sujeita aos lançamentos, em NFLD, dos valores não recolhidos.
No mérito, trata-se de estabelecer a quem incumbe, em se tratando de árbitros de
futebol, seus auxiliares e coletadores de material para exame anti-doping, a obrigação de
desconto e recolhimento das contribuições devidas em relação a esses trabalhadores.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

A Lei Complementar n.° 84, de 18 de janeiro de 1996, estabeleceu, a contar de maio de
1996, a seguinte contribuição previdenciária a cargo das empresas:
Art. 1°. Para a manutenção da Seguridade Social ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de
quinze por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou
creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vinculo
empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e
demais pessoas físicas; e
O art. 22, inciso III, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, introduzido pela Lei n.°
9.876, de 25 de novembro de 1999, alterou, a partir de março de 2000, essa exação, nos
termos seguintes:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Finalmente, a Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003, em seu art. 4.°, "caput",
estabeleceu que:
Art. 4.° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
Regulamentando o dispositivo legal o art. 216, I, “a” e § 2o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n.° 4.729, de 09/06/2003)
(...)
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração
paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das
empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente
de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. (Parágrafo
acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003)
Trata do assunto, ainda, o Parecer/MPS/CJ n.° 3425/2005, aprovado pelo Senhor
Ministro da Previdência Social, e publicado no Diário Oficial da União de 28 de
fevereiro de 2005, págs. 78/79.
Esse Parecer, que examina a responsabilidade pelo desconto e recolhimento da
contribuição incidente sobre a receita bruta de espetáculo desportivo, nos termos do art.
22, §§ 6." e 7.°, da Lei n° 8.212/91, transcreve, a tantas, alguns dispositivos do
Regulamento Geral das Competições, aprovado pela RDI n.° 13/04 - Resolução de
Diretoria da Confederação Brasileira de Futebol - CBF, que disciplina a atuação das
Federações Estaduais. Esse Regulamento, em seu art. 59, estabelece que:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

Art. 59. Caberá às federações locais o recolhimento de quaisquer contribuições
devidas ao INSS no tocante a partidas realizadas em sua jurisdição, inclusive as
relativas ao pagamento dá remuneração dos árbitros, da folha do quadro móvel e
da mão-de-obra do exame anti¬doping a serem deduzidas da renda bruta das
partidas.
Em sede desportiva, tem-se, em primeiro lugar, a Lei n° 8.672, de 06 de julho de 1993,
vigente até 25 de março de 1998, que, em seu art. 58, dispunha:
Art. 58. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir associações
nacionais e estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades,
objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de serviços às entidades de
administração do desporto.
Parágrafo único, independentemente da constituição das associações referidas no
caput deste artigo, os árbitros e auxiliares de arbitragem não têm qualquer
vínculo empregatício com as entidades desportivas diretivas onde atuam, e a sua
remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras
responsabilidades trabalhistas e previdenciárias. (Grifamos.)
Em segundo lugar, tem-se a Lei n.° 9.615, de 24 de março de 1998 – também conhecida
como "Lei Pelé" que, seu art. 88, estabelece:
Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades
nacionais e estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades,
objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de serviços às entidades de
administração do desporto. (Grifamos.)
Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades,
os árbitros e seus auxiliares não terão qualquer vinculo empregatício com as
entidades desportivas diretivas onde atuarem, e sua remuneração como
autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras responsabilidades
trabalhistas, securitárias e previdenciárias. (Grifamos.)
Finalmente, tem-se a Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
de Defesa do Torcedor, e estabelece, quando trata da relação com a arbitragem
esportiva, que:
Art. 30. É direito do torcedor que a arbitragem das competições desportivas seja
independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões.
Parágrafo único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de
responsabilidade da entidade de administração do desporto ou da liga
organizadora do evento esportivo.
Feita essa remissão acerca da legislação disciplinadora da espécie, tem-se que:
a) as empresas - entre as quais, para fins de legislação previdenciária, enquadram-se as
associações e entidades de qualquer natureza ou finalidade, "ex vi" do disposto no
parágrafo único do art. 15 da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.876/99 -
estão obrigadas, desde maio de 1996, ao pagamento de contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais que lhes prestem
serviços;
b) essa contribuição, inicialmente fixada em 15% (quinze por cento) da remuneração
paga aos segurados contribuintes individuais, passou, a contar de março de 2000, a ser
calculada pela alíquota de 20% (vinte por cento), incidente sobre essa mesma base de
cálculo;
c) a contar de 01 de abril de 2003, as empresas passaram a ser obrigadas a arrecadar a
contribuição dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, devendo recolher o valor assim arrecadado, juntamente com a
contribuição a seu cargo, até o dia 02 (dois) do mês seguinte ao da respectiva
competência;
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

d) os árbitros, os auxiliares de arbitragem e a mão-de-obra utilizada na coleta de
material para exame anti-doping prestam serviços às entidades de administração do
desporto (conforme se depreende do disposto tanto no "caput do art. 58 da Lei n.°
8.672/93, quanto no "caput" do art. 88 da Lei n.° 9.615/98), que são, a seu turno, as
responsáveis pela remuneração desses trabalhadores, conforme estabelece o parágrafo
único do art. 30 do Estatuto de Defesa do Torcedor;
e) os árbitros, os auxiliares de arbitragem e a mão-de-obra utilizada na coleta de
material para exame anti-doping são considerados, por definição legal, como
trabalhadores autônomos - segurados contribuintes individuais - em relação às entidades
desportivas diretivas onde atuarem, as quais ficam exoneradas de quaisquer obrigações
previdenciárias, que não, obviamente, àquelas decorrentes da contratação dos serviços
de segurado contribuinte individual, consoante se infere do comando contido no
parágrafo único do art. 88 da Lei n.° 9.615/98.
Pode-se concluir, portanto, que as entidades administradoras do desporto, mais
especificamente as federações locais de futebol, estão obrigadas, no tocante às
partidas realizadas em sua jurisdição, ao recolhimento das contribuições
providenciarias patronais incidentes sobre a remuneração paga aos árbitros, seus
auxiliares e à mão-de-obra utilizada na coleta de material para exame anti-doping,
considerados estes como segurados contribuintes individuais.
Em face do exposto, tem-se que a federação local, qual seja, no caso do Estado do
Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol - FGF, está obrigada, desde
maio de 1996, no tocante às partidas de futebol realizadas em sua jurisdição, ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração paga aos árbitros, auxiliares de arbitragem e mão-de-obra utilizada
na coleta de material para exame anti-doping, considerados estes como segurados
contribuintes individuais, sem prejuízo das obrigações previdenciárias acessórias
decorrentes dessa mesma, relação de trabalho.
Com relação aos recolhimentos efetuados pelo comando dos §§ 6o e 7° do art. 22 da
Lei n° 8.212/91, temos que estes foram instituídos em substituição às contribuições
previdenciárias constantes dos incisos I e II do mesmo artigo, sendo que o presente
débito diz respeito à contribuição prevista no inciso III do referido art. 22 da lei n°
8.212/91, não sendo alcançados pelos recolhimentos já efetuados pela notificada.
Do exposto, considerando os fundamentos da decisão recorrida, transcritos
acima, que acolho e adoto como razões de decidir; considerando, ainda, que as alegações
aduzidas, no sentido de que as remunerações dos árbitros e dos responsáveis pela coleta de
material para exame anti-doping teriam sido arcadas pelos clubes esportivos, não tem
aptidão para afastar a responsabilidade tributária que a lei conferiu ao sujeito passivo pelo
recolhimento das contribuições sociais devidas, rejeito a defesa de mérito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; indeferir o pedido de perícia; rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000914/2008-41

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital